Tribunal: TJPA
Processo: 0811510-15.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811510-15.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSIMEIRE FERREIRA BISPO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. ART. 19-A DA LEI N° 8.036/1990. NÃO INCIDÊNCIA NA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADI N° 5.090/DF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A agravante ingressou com ação pleiteando o pagamento do FGTS em razão da nulidade de contratação temporária firmada com o Município de Parauapebas, contudo, o juízo
a quo
suspendeu o processo com base na determinação do Exmo. Ministro do STF, Luís Roberto Barroso, de suspensão de todos os feitos que versassem sobre a rentabilidade do FGTS, até o julgamento do mérito da ADI n° 5.090/DF.

2.

Nesse tocante, ressalta-se que não se sujeitam a tal suspensão as ações judiciais nas quais se discute a nulidade de contratação temporária realizada pela Administração Pública, eis que o mérito desses casos não é o índice que deve ser utilizado na correção dos depósitos do FGTS, mas sim o próprio direito ao recebimento das parcelas do benefício, como determina o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

3.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito de origem.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosimeire Ferreira Bispo em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos da Ação de Cobrança movida contra o Município de Parauapebas.

A agravante se insurge contra decisão que suspendeu a tramitação do seu processo com base na determinação do Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI n° 5.090/DF, na qual se discute a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária nos depósitos de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Nas razões do recurso, sustenta que o seu processo não versa sobre controvérsia a respeito de índice de atualização de FGTS, mas sim sobre o próprio direito ao FGTS no caso de contratação nula, de modo que inexistiria impedimento ao prosseguimento do feito.

Com base nesses argumentos requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento.

O Município de Parauapebas apresentou Contrarrazões (ID 4532945).

O Ministério Público emitiu pronunciamento eximindo-se de manifestar-se sobre o recurso (ID 4969207).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo da agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão interlocutória que suspendeu a tramitação do processo de origem.

Em suas Contrarrazões, o Município de Parauapebas apresentou como preliminar a ausência de hipótese legal a ensejar a interposição de Agravo de Instrumento, pois a decisão agravada não se enquadraria no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), ressaltando que as

Cortes Superiores já firmaram entendimento

de

não

ser

cabível

a

interposição

de

recurso

contra a decisão que determina o sobrestamento de processo até o julgamento de tema repetitivo ou de repercussão geral.

Inicialmente, ressalto que a suspensão do processo de origem foi pautada em determinação exarada em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, de modo que o presente caso não incide no entendimento jurisprudencial aduzido pelo agravado.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a taxatividade do art. 1.015 do CPC é mitigada, admitindo a interposição do Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação, como ocorre no presente caso (Tema 988 dos Recursos Especiais Repetitivos).

Superada a preliminar suscitada, passo ao exame do mérito do recurso.

Da análise dos autos, verifico que no processo de origem a agravante pleiteia o pagamento do FGTS em razão da nulidade do contrato de trabalho de caráter temporário firmado com o Município de Parauapebas.

Após a tramitação inicial do processo, o juízo
a quo
decidiu suspendê-lo por entender que o seu prosseguimento encontrava óbice na determinação do Excelentíssimo Ministro do STF, Luís Roberto Barroso, de suspensão de todos os feitos que versassem sobre a rentabilidade do FGTS, até o julgamento do mérito da ADI n° 5.090/DF.

Importa destacar, contudo, que não se sujeitam a tal suspensão as ações judiciais nas quais se discute a nulidade de contratação temporária realizada pela Administração Pública em desconformidade com os ditames constitucionais, eis que o mérito desses casos não é o índice que deve ser utilizado na correção dos depósitos do FGTS, mas sim o próprio direito ao recebimento das parcelas do benefício, como determina o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2°, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164 -41, de 2001)

(...)

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMNAR DE SUSPENSÃO AFASTADA. PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF QUANTO AO PAGAMENTO APENAS DE SALDO SALÁRIO E DE LEVANTAMENTO DE FGTS, CONFORME O RE 596.478, EM REPERCUSSÃO GERAL, NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS NOS MOLDES FIXADOS PELO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ DE OFÍCIO POR SE TRATAR DE NORMA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTOS AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1. Conforme se observa da transcrição feita acima, o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.

2. No caso dos autos, a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo.

2. A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

3. Em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, a apelado faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado e saldo de salário, caso não tenha sido adimplido, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, observada a prescrição quinquenal, em atenção ao disposto no Decreto n° 20.910/32.

4. Em remessa necessária, quanto à fixação dos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, determino que em sede de liquidação de sentença, devem ser observados parâmetros fixados pelo STF quando do julgamento do TEMA 810 e TEMA 905 do STJ.

(3737355, 3737355, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-21, Publicado em 2020-10-08) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU A APELAÇÃO CÍVEL E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E, EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICOU A SENTENÇA PARA REFORMAR SEUS CAPÍTULOS REFERENTES AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E ÀS VERBAS ADVOCATÍCIAS.
SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STF NA ADI 5090/DF. INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. TAL ADI VERSA SOBRE SE A APLICAÇÃO DA TR AO SALDO DAS CONTAS DO FGTS OCASIONA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGENTE OPERADOR DO FUNDO).
TESES MERITÓRIAS QUE ENCONTRAM ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA (RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N° 596.478 E 705.140), NO TEMA 612 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(3830527, 3830527, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-25)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito de origem.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2021